Tribunal: STF
Processo: RE 1487116
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-02
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, a, da Constituição Federal, interposto por Thereza Aparecida Neves Franco da Silva, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo assim ementado:



    “PENSÃO POR MORTE INSTITUÍDA POR SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. Município de Campinas. Impugnação ao valor da causa. Rejeição mantida. Redução no pagamento do adicional por tempo de serviço calculado de forma cumulativa. Admissibilidade. Vedação do cálculo cumulativo de vantagens. Art. 37, XIV da CF. Alegação de preservação de direito adquirido, de formação de ato jurídico perfeito, prescrição e decadência. Inoponibilidade. Honorários advocatícios majorados. Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora improvido; recurso adesivo do CAMPREV parcialmente provido.”



    Em juízo de retratação negativo, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido:



    “RETRATAÇÃO. APELAÇÃO. Devolução dos autos à turma julgadora para eventual readequação da fundamentação ou manutenção do v. acórdão (art. 1.040, inciso II, do NCPC), em função do julgamento do RE nº 563.965/RN (Tema nº 41/STF). Ausência de contrariedade à tese firmada no julgamento do RE nº 563.965/RN. Falta de pertinência específica com hipotético direito adquirido a regime jurídico ou irredutibilidade remuneratória. Descontos realizados pela Administração Pública em razão do poder de autotutela que não violam a irredutibilidade e, consequentemente, não atentam ao decidido RE nº 563.965/RN, Tema nº 41/STF. Juízo de retratação não exercido. ACÓRDÃO MANTIDO.



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 37, XIV, e 40, § 7º, da Constituição da República.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei Municipal nº 6.021/1988) e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise ou reexame se revelam inviáveis em recurso extraordinário. Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas nº 279 e 280 do STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. COMPLEMENTAÇÃO DE PENSÃO POR MORTE. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere ao óbice da Súmula nº 279 do STF. 2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem e a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” (ARE 1.413.611-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, Pleno, DJe 28.06.2023)



    Nesse sentido, as decisões monocráticas: ARE 1.342.178, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, Pleno, DJe 14.09.2021; ARE 1.208.477, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 27.05.2019; ARE 1.131.142, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29.05.2018; e ARE 1.125.847, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 05.06.2018.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de setembro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente